Tribunal: TJES
Processo: 5001042-97.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGOS
121, §2º, I A IV, DO CÓDIGO PENAL (2x), 211 DO CÓDIGO PENAL, (2x), 1º, I, “a” DA LEI 9.455/97 e 244- B, §2º DA LEI 8.069/90. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 DEVIDAMENTE JUSTICADA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

1. O recrudescimento das penas-bases, com relação a todos os crimes (homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver e corrupção de menores) foi justificado de forma idônea, não merecendo qualquer modificação excepcional na presente via.

2. Do mesmo modo, a utilização de fração inferior a 1/6 na segunda fase do processo dosimétrico é devida, conforme se depreende dos elementos constantes do caderno processual eletrônico e em observância ao princípio da individualização da pena.

3. Revisão Criminal julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001042-97.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JUDISMAR DE SOUSA FERREIRA e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGOS
121, §2º, I A IV, DO CÓDIGO PENAL (2x), 211 DO CÓDIGO PENAL, (2x), 1º, I, “a” DA LEI 9.455/97 e 244- B, §2º DA LEI 8.069/90. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 DEVIDAMENTE JUSTICADA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

1. O recrudescimento das penas-bases, com relação a todos os crimes (homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver e corrupção de menores) foi justificado de forma idônea, não merecendo qualquer modificação excepcional na presente via.

2. Do mesmo modo, a utilização de fração inferior a 1/6 na segunda fase do processo dosimétrico é devida, conforme se depreende dos elementos constantes do caderno processual eletrônico e em observância ao princípio da individualização da pena.

3. Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
JUDISMAR DE SOUSA FERREIRA
e
JOSÉ RENATO GONÇALVES TRANCOSO
,

em razão de condenações exaradas nos autos do processo de n. 0008320- 19.2014.8.08.0012, pela prática de crimes previstos nos artigos 121, §2º, I a IV, do Código Penal (2x), 211 do Código Penal, (2x), 1º, I, “a” da Lei 9.455/97 e 244-B, §2º da Lei 8.069/90, em concurso material, impondo-lhes uma pena de 47 anos, 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 60 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Os requerentes, fulcrados no art. 621, I do CPP, pretendem: “a) [A] redução da pena-base, para todos os crimes, quando da aplicação da Conduta Social, vez que equivocada a fundamentação apresentada; b) Quanto aos crimes de tortura, o afastamento da Culpabilidade, pela ausência de fundamentação idônea; c) Quanto aos crimes de Ocultação de cadáver, afastar o Bis in Idem, aplicando fundamentação a apenas uma circunstância judicial; d) E por fim, a aplicação dentro dos patamares jurisprudencial de 1/6 a atenuante da menoridade prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro.”

Os requerentes postularam, ainda, a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JUDISMAR DE SOUSA FERREIRA
e
JOSÉ RENATO GONÇALVES TRANCOSO
,

em razão de condenações exaradas nos autos do processo de n. 0008320-19.2014.8.08.0012, pela prática de crimes previstos nos artigos 121, §2º, I a IV, do Código Penal (2x), 211 do Código Penal, (2x), 1º, I, “a” da Lei 9.455/97 e 244- B, §2º da Lei 8.069/90, em concurso material, impondo-lhes uma pena de 47 anos, 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 60 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Os requerentes, fulcrados no art. 621, I do CPP, pretendem: “a) [A] redução da pena-base, para todos os crimes, quando da aplicação da Conduta Social, vez que equivocada a fundamentação apresentada; b) Quanto aos crimes de tortura, o afastamento da Culpabilidade, pela ausência de fundamentação idônea; c) Quanto aos crimes de Ocultação de cadáver, afastar o Bis in Idem, aplicando fundamentação a apenas uma circunstância judicial; d) E por fim, a aplicação dentro dos patamares jurisprudencial de 1/6 a atenuante da menoridade prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Postularam, ainda, a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação revisional.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

De forma excepcional, portanto, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Em outras palavras, a ação revisional é cabível para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

Diferentemente do que apontado pelos Requerentes na ação revisional, o recrudescimento das penas-bases, com relação a todos os crimes (homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver e corrupção de menores) foi justificado de forma idônea, não merecendo qualquer modificação excepcional na presente via.

Do mesmo modo, a utilização de fração inferior a 1/6 na segunda fase do processo dosimétrico é devida, conforme se depreende dos elementos constantes do caderno processual eletrônico e em observância ao princípio da individualização da pena.

Para não pairar dúvidas, procedo à análise individualizada das pretensões arroladas na exordial.

I. RELATIVAMENTE À TODOS OS CRIMES: CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONDUTA SOCIAL:

No caso em apreço, os requerentes pretendem, incialmente, o redimensionamento da pena-base,
relativamente a todos os crimes
, com o
decote do incremento relativo à conduta social
, ante a fundamentação equivocada.

Sem razão aos Requerentes.

A
conduta social
deve ser aferida pelo comportamento dos ora Requerentes no meio familiar, social e laboral.

Consta da sentença condenatória (mantida pelo Acórdão transitado em julgado), que o incremento da pena-base, relativamente à circunstância judicial conduta social, foi devidamente justificado, conforme se extrai do excerto abaixo:

Sua CONDUTA SOCIAL é também é registrada negativamente. Na mesma forma do coacusado, o acusado é apontado em depoimentos testemunhais e outros documentos dos autos, como pessoa envolvida com o tráfico de drogas e com pessoas dadas a prática de tráfico. O acusado é apontado como pessoa perigosa, temida e envolvida em outros crimes violentos. Consta que o acusado também possuía arma de fogo e andava armado de forma ilícita, o que também provocava medo nas pessoas. O acusado não exercia trabalho lícito e também era usuário de drogas.

Destarte, correta a exasperação da pena-base, considerando a conduta social como vetor desabonador, porque apontado no
decisum
transitado em julgado os comportamentos distorcidos dos ora Requerentes perante a sociedade na qual estão inseridos, conforme elementos extraídos das provas coligidas nos autos.

Nesse sentido, STJ - AgRg no AgRg no HC: 693347 PE 2021/0294093-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022.

II. RELATIVAMENTE AO CRIME DE TORTURA: CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE:

Pretendem, ainda, os Requerentes o
afastamento da culpabilidade
, pela ausência de fundamentação idônea,
relativamente ao crime de tortura
.

“A
culpabilidade
,
para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade
,
para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.” (AgRg no REsp. n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Após proceder uma leitura atenta da sentença condenatória, verifico que o magistrado fundamentou, concretamente, a
alto grau de reprovação no crime de tortura praticado
pelos Requerentes
, conforme se depreende do excerto abaixo:

Nesse sentido, tenho que o acusado agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação. O acusado, como já citado, em companhia do coacusado e dos demais agentes tinha plena consciência da ilicitude de seu ato, como já dito. A ação, como mencionado, foi pensada e executada durante razoável tempo. As vítimas foram detidas quando se aproximaram para comprar drogas. A vítima era jovem e ainda adolescente. A ação do acusado e do coacusado ao aplicarem sofrimento físico na vítima e constrangimento para obterem informações sobre a participação da vítima em facção rival foi bastante grave, visto que agrediram e ameaçaram a vítima de morte, com arma de fogo, causando verdadeiro terror e desesperos nas vítimas, que pediam para não serem mortas. Ademais, após as torturas, o acusado e o coacusado, sem qualquer remorso ou sentimento pela pessoa humana, prosseguiram em seus momentos de terror, levando a vítima junto da outra vítima, ainda sob ameaça e amarradas, até o local em que mataram a vítima. Realmente, a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Assim, resta claro que um severo agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.

Justificado, portanto, o incremento da pena-base relativo ao crime de tortura, em razão da culpabilidade como vetor desabonador.

III. RELATIVAMENTE AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME:

Os Requerentes almejam, também, “quanto aos crimes de ocultação de cadáver, afastar o
bis in idem
, aplicando fundamentação a apenas uma circunstância judicial”.

Na exordial revisional, os Requerentes apontam que “com relação ao crime de ocultação de cadáver, tanto a circunstância da culpabilidade, quanto a dos motivos, também são merecedoras de revisão, à medida que se fundamentam em características do tipo penal em questão.”

Contudo, notadamente quanto ao delito de ocultação de cadáver, da mesma forma, a exasperação da pena-base foi justificada de forma idônea (especialmente a culpabilidade e os motivos do crime), em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de justiça, notadamente pela
premeditação do crime e no contexto de guerra entre facções
.

Nesse sentido: AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021.

Destaco excerto da fundamentação constante da sentença:

CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no sentido de tentar frustrar a aplicação da lei penal, uma vez que buscou ocultar a prova da materialidade do delito de homicídio. Ademais, consta que o acusado, junto com terceiras pessoas, já havia planejado e premeditado matar a vítima e ocultar o corpo. O acusado, junto de terceiras pessoas, dominou a vítima, amarrando-a e torturando-a junto da outra vítima e depois concorreu para que as duas vítimas fossem executadas, já planejando jogar os corpos das vítimas no rio, a fim de ocultá-los e dificultar a apuração do crime. A premeditação do crime importa no agravamento da pena base. Não bastasse, após colaborar substancialmente para a morte das vítimas, não se importou com o sofrimento dos familiares das vítimas, demonstrando frieza e desconsideração com a pessoa humana. O acusado e os demais agentes sem qualquer sentimento ou remorso jogaram os corpos no rio. (...) Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado, havendo o acusado agido para se livrar da responsabilidade penal referente a um delito previamente cometido e também por desconsideração com os familiares e amigos da vítima, por acreditarem se tratar de integrantes de facção criminosa rival.

Desse modo, é possível concluir que o sentenciante procedeu a análise e lançou fundamentação de forma exaustiva, relativamente a cada vetor desabonador, além das demais circunstâncias judiciais não valoradas negativamente, tanto é que a dosimetria, ao ser analisada em segunda instância, foi mantida integralmente, conforme se depreendo do judicioso voto condutor proferido pelo Eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio:

Verifico que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre juiz a quo, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do Código penal, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, idoneamente fundamentadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, de forma que a exasperação das penas bases se afigura proporcional e necessário à reprovação e prevenção do injusto. Destarte, como militam em desfavor dos réus mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem a pena estabelecida pelo julgador monocrático, para fixá-la no seu mínimo, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

IV. ATENUANTE DA MENORIDADE: APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 RELATIVAMENTE AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Por fim, pretendem os Requerentes a aplicação da fração de 1/6 relativamente a atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Sustentam na exordial revisional que é “pacífico na jurisprudência a aplicação da fração de 1/6 e observamos a correta aplicação do juízo de piso quando do cálculo para os crimes de tortura, ocultação e corrupção de menor.” Porém, em relação aos crimes de homicídio qualificado, o magistrado aplicou fração diversa para atenuar a pena.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decido que “
o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
.” (...). (AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

Especificamente quanto à atenuante da menoridade relativa, a doutrina leciona que “em várias de suas passagens, o Código Penal se preocupa em dar um tratamento diferenciado aos agentes em razão da idade. Cuida de modo especial daqueles que, ao tempo da ação ou da omissão, eram menores de 21 anos, uma vez que ainda não estão completamente amadurecidos e vivem umas das fases mais complicadas do desenvolvimento humano que é a adolescência” (GRECO, Rogerio. Curso de Direito Penal. Vol I. 19ª Ed., 2017).

Verifica-se, portanto, que o objetivo do legislador, ao conceber a atenuante, foi de beneficiar os menores de 21 anos, em razão de seu desenvolvimento incompleto e maior suscetibilidade a influências externas.

Por outro lado, a meu sentir, a modulação da fração realizada pelo magistrado sentenciante, em patamar inferior a 1/6, justifica-se, no caso concreto, pela proximidade da maioridade penal dos Requerentes à época dos fatos, com 20 anos de idade (conforme guias de execução acostadas aos autos eletrônicos), aliada aos níveis de maturidade evidenciados pelo grau de inserção na criminalidade, podendo ser extraída, ainda, pelos crimes graves praticados, relacionados na ação penal originária,
in casu
, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tortura e corrupção de menores.

Nesse sentido, já decidiu a Primeira Câmara Criminal, em recurso de minha relatoria. Vide: TJES. AC 0019601-69.2014.8.08.0012. Julg. 02/02/2022. DJES 21/03/2022.

Justificada, portanto, a utilização de fração diversa em relação à atenuante da menoridade, enfatizada no princípio da individualização da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e a
JULGO IMPROCEDENTE
.

Na oportunidade,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a revisão criminal.

É como voto.